Tribunal: STF
Processo: RE 141795
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
DECRETO-LEI N. 1.075/70. IMISSAO NA POSSE. DEPOSITO PREVIO.
          A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
POSICIONA-SE NO SENTIDO DE QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
JUSTA INDENIZAÇÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES, DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO
DO VALOR DEFINITIVO DO PREÇO FIXADO -- SEJA POR ACORDO DAS PARTES,
SEJA POR DECISÃO JUDICIAL -- EM QUE OCORRE A TRANSFERENCIA DO
DOMÍNIO. O DEPOSITO PREVIO PERMITE AO DESAPROPRIANTE A SIMPLES
IMISSAO NA POSSE DO IMÓVEL.
          A NORMA DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N. 1.075/70, QUE PERMITE
AO DESAPROPRIANTE O PAGAMENTO DA METADE DO VALOR ARBITRADO, PARA
IMITIR-SE PROVISORIAMENTE NA POSSE DE IMÓVEL URBANO, JA NÃO ERA
INCOMPATIVEL COM A CARTA PRECEDENTE (RE 89.033 - RTJ 88/345 E
RE 91.611 - RTJ 101/717) E NEM O E COM  A ATUAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.